Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-69.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001056-69.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS SANTOS LAPA

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS VENCIDOS E SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RE N° 705.140/RS. STF. CONTRATO NULO. SÚMULA 466 DO STJ. FÉRIAS E 13° SALÁRIO. EXCLUSÃO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante da declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário, haja vista que foi ocupado cargo sem prévia aprovação em concurso público, gera para o trabalhador somente direto ao recebimento do salário e do FGTS (levantamento), evitando nesta feita o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II – Não demonstrado pelo réu prova de que houve efetivo pagamento do FGTS e dos salários reclamados, os valores tornam-se devidos.

III – Apelo parcialmente provido. Sentença
reformada em parte, para excluir as condenações ao pagamento das férias e seu acréscimo constitucional,
bem como do
décimo terceiro salário,
mantendo-a nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação n.
8001056-69.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
IAÇU

e como apelado
CARLOS SANTOS LAPA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.